Tribunal: TJBA
Processo: 8020041-36.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020041-36.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CAIO VIEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA, VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO EM IRDR. INCIDENTE JULGADO, COM O CONSEQUENTE RETORNO DOS FEITOS AO SEU CURSO NORMAL.
ILEGITIMIDADE DO IBFC.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTENDO DISCUSSÃO AFETA AO IRDR N.º 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). TESES VINCULANTES FIRMADAS NO INCIDENTE E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DA INQUIRIÇÃO 04
.
INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 DA PROVA OBJETIVA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não figurar
a condução de processos seletivos e concursos públicos
entre as suas atribuições legai
s.

2
.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo
IBFC, por se tratar da pessoa jurídica que figura como organizadora do Certame e a quem caberá a condução de todas as etapas do processo seletivo
.

3
.
A
fasta-se a pretensão do Ente Estatal,
de sobrestar o Feito em razão de ordem proferida no IRDR n.º 8034581-89.2020.8.05.0000,
pois o Incidente teve o seu mérito resolvido,
com trânsito
em julgado desde 08/08/2023
e posterior ordem para retorno dos feitos suspensos ao seu curso normal
.

4
.
Afasta-se também a tese de decadência do direito de requerer mandado de segurança, pois a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 dias
contados da divulgação do resultado
definitivo
da prova objetiva,
ocorrido
em 19/05/2020.

5
.
Rejeita-se a prefacial de falta de interesse processual, por
se confund
ir
com o próprio mérito da Demanda,
desde quando o deslinde da Demanda necessita
de um estudo completo
dos questionamentos trazidos
, para constatação sobre a ocorrência ou não de formulação de questões sem compatibilidade com o instrumento convocatório.

6
.
Afasta-se a questão sobre a
necessidade chamar ao Feito
os demais participantes do concurso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário é dispensável, uma vez que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior, se deu por força de decisão judicial.

7
.
Adentrando ao mérito, são aplicáveis ao caso em apreço as teses vinculantes firmadas no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema 14),
sendo elas no sentido de rejeitar o pedido de anulação
da questão 04
,
e de acolher o pedido de anulação da questão 75 da prova objetiva do concurso regido pelo Edital
SAEB 02/2019
.

8
. Segurança concedida parcialmente,
confirmando os termos da medida antecipatória da tutela,
para determinar de forma definitiva que
as Autoridades Impetradas atribuam ao Impetrante a pontuação relativa à questão 75 da prova objetiva, procedendo em seguida o recálculo da sua nota e atribuindo-lhe uma nova classificação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA